Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000020-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE LUIZA PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório. 2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações. 3. As ações penais em curso podem ser utilizadas para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, conforme entendimento do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que preenche os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Argumenta, também, que a existência de ações penais em curso não configura, por si só, elemento hábil à conclusão de que seja pessoa dedicada à prática de atividades criminosas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE A PACIENTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS POR POSSUIR AÇÃO PENAL EM CURSO. RÉ PRIMÁRIA. PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - O fundamento utilizado pela Corte estadual para denegar o reconhecimento do tráfico privilegiado à paciente foi a presunção de que ela se dedicava a atividades criminosas, por ser portadora de maus antecedentes e por responder a outra ação penal na Comarca de Petrópolis/RJ (e-STJ, fl. 28); Todavia, constato que tanto na sentença, quanto no acórdão de apelação, foi asseverado expressamente que em respeito ao princípio da não culpabilidade, somente podem ser considerados em desfavor do réu os fatos pelos quais houver sentença condenatória transitada em julgado antes da conduta criminosa ora julgada (e-STJ, fls. 261) e ainda que trata-se de ré primária (e-STJ, fl. 18); Desse modo, o fato de a paciente responder a uma ação penal por furto (Autos n. 0013415-47.2020.8.19.0001, e-STJ, fl. 260), não pode ser levada a efeito para macular seus antecedentes criminais, como asseverado. - Embora esta Corte haja firmado entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (EREsp n. 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1o/2/2017), o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela impossibilidade de serem utilizadas ações penais em curso, isoladamente, para afastar o benefício. Precedentes. - Desse modo, ambas as Turmas que tratam de matéria criminal no âmbito desta Corte de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, passaram a entender que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020) (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). - Assim, foi reconhecido o patente constrangimento ilegal apontado pela impetrante e plicado, de ofício, a fração redutora pelo tráfico privilegiado à paciente, inclusive na fração máxima de 2/3, para não incorrer em bis in idem, haja vista que sua pena-base foi exasperada em 1/5, devido à quantidade e natureza da droga apreendida - 1,1kg de cocaína (e-STJ, fl. 261) -, ficando suas novas reprimendas definitivamente estabilizadas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 743.139/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2220911, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe 21/12/2022. A mesma sorte, porém, não colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, e é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que “Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). Ademais, “a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1340960 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/8/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029